Tribunal: TJDFT
Processo: 0711837-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. CASAMENTO. REGIME DE SEPARAÇÃO OBRIGATÓRIA. PACTO ANTENUPCIAL. REGIME MAIS PROTETIVO. VALIDADE. AFASTAMENTO DA SÚMULA 377/STF. CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS DE IMÓVEL. PACTUAÇÃO POR AMBOS OS CÔNJUGES.
1. Em se tratando de regime de separação legal de bens por força da idade dos nubentes, não há nenhuma obrigatoriedade de celebração de pacto antenupcial, uma vez que o regime decorre de lei e tem por objetivo resguardar e proteger o patrimônio dos cônjuges e herdeiros. A celebração do pacto antenupcial somente se faz necessária no caso de regime de bens diverso do legal.
2. No entanto, sendo vontade de ambos os cônjuges estabelecerem regras mais rígidas do que as da própria lei, nada impede que manifestem suas intenções em escritura pública. O contrário é que não seria possível, ou seja, convencionar regime menos rigoroso do que o legal.
3. Em vista da manifestação de vontade expressa e específica constante na convenção antenupcial, no sentido de que ambos os cônjuges pretenderam ter a livre administração de seus patrimônios particulares, com completa separação de bens, inclusive frutos e rendimentos, afasta-se a súmula 377 do STF.
4. Não há que se falar em invalidade do pacto antenupcial por suposta ausência de conhecimentos jurídicos da viúva, uma vez que tal alegação não se amolda às hipóteses legais de nulidade ou anulação do negócio jurídico (artigo 104, CC).
5. Se os cônjuges pactuaram regime de separação total de bens, inclusive de frutos e rendimentos, não se pode imputar à viúva a obrigatoriedade de esclarecer as movimentações financeiras realizadas pelo de cujus em conta particular deste, uma vez que o conhecimento de tal informação é privativo do titular da conta.
6. Figurando ambos os cônjuges como cessionários dos direitos hereditários de imóvel, torna-se despicienda qualquer discussão acerca do percentual de participação de cada um na aquisição de tais direitos, já que o ajuste foi assinado conjuntamente pelos dois.
7. Agravo conhecido e parcialmente provido.